Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-16.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1001301-16.2022.8.11.0000
Impetrante: Paulo Gustavo Fernandes Melo
Paciente: Anderson Fernando Gomes da Silva
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Fernando Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante afirma que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0015911-31.2009.8.11.0042, em regime fechado, embora tenha atingido o lapso temporal necessário para a progressão regimental no dia 4.7.2020, ressaltando que é mantido no regime mais gravoso por ineficiência da prestação jurisdicional.
Relata que foi concedida a progressão regimental para o semiaberto no dia 17.7.2017, porém, o insurgente deixou de comparecer mensalmente em juízo, motivo pelo qual foi regredido cautelarmente para o regime fechado e o mandado de prisão foi cumprido no dia 17.12.2019, visto que se encontrava cautelarmente custodiado desde o dia 27.3.2019.
Assevera que na audiência de justificativa realizada em 27.1.2021, a autoridade apontada como coatora manteve a regressão cautelar do regime com o fim de apurar a existência de outras condenações em desfavor do paciente, já que as informações constantes do processo executivo demonstraram que ele se utiliza de outras identidades.
No entanto, ressalta que foi certificado nos autos a impossibilidade de constatação do requerido, pois a certidão de antecedentes juntada aos autos é muito antiga “não havendo andamentos lançados ao se fazer consulta da movimentação pelo site do TJMT”.
Aduz que o DEPEN informou que o paciente possui vários nomes registrados na unidade prisional e, diante dessa informação, em decisão proferida no dia 19.5.2021, o juiz das execuções penais determinou que a POLITEC proceda à identificação criminal do paciente e de todos os nomes a ele atribuídos no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, no prazo de 10 dias, determinação que até o momento não foi cumprida.
Acrescenta que, não obstante o favorecido tenha se utilizado de outras identidades, foi constatada a existência de apenas uma condenação em nome de “Marcelo Soares da Silva”, à pena de 1 ano de reclusão, que, caso unificada à reprimenda imposta ao paciente, não implicará na impossibilidade de progressão regimental, já que cumpriu o período necessário.
Assim, conclui que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no cumprimento de sua pena, pois o processo executivo permanece paralisado desde 7.9.2021, sem que “haja resposta do poder estatal em prestar as informações sobre as digitais, visto que até a presente nunca foi encaminhado para a POLITEC realizar o exame, isto é, enquanto não é feito o procedimento, o paciente fica aguardando preso, sendo que não vai alterar a progressão de regime, que já passou do prazo de progredir”.
Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente no regime aberto (Id. 116528959).
Juntou documentos.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, embora o impetrante afirme que o paciente já cumpriu lapso temporal necessário à progressão regimental, verifico que a autoridade aponta como coatora aguarda informações sobre a existência ou não de outras condenações contra o favorecido, para definir o regime de pena, especialmente porque foram identificados pelo menos seis nomes por ele utilizados dentro da unidade prisional, todos com anotações criminais.
Além disso, não há nos autos dados suficientes sobre o comportamento do reeducando no ambiente carcerário, o qual é utilizado para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo.
Portanto, entendo que o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício de progressão de regime.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator